Tribunal: TJBA
Processo: 8003572-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8003572-02.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Evaldo Barbosa Matos Paciente: Paulo Rafael Santana de Assis Advogado: Dr. Evaldo Barbosa Matos (OAB/BA 32.969) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA EM 20.02.2026. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR. PREJUDICIALIDADE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 30.01.2026. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Evaldo Barbosa Matos (OAB/BA 32.969), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II-Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão temporária do paciente, com mandado de prisão cumprido em 04/11/2025, posteriormente decretada a custódia preventiva nos autos nº 8170890-41.2025.8.05.0001. III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 98161418), o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, a desfundamentação do decreto constritivo, a ausência de requisitos para a custódia preventiva, a violação aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a transferência do paciente para o município de Salvador/BA. IV- Informes judiciais (ID. 98975101) noticiam in verbis: “[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão temporária do paciente PAULO RAFAEL SANTANA DE ASSIS e de outros seis investigados foi decretada nestes autos, nos termos da decisão constante do ID 528177365, proferida em 31/10/2025, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pelos Delegados de Polícia Civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conforme exposto e fundamentado na petição inicial de ID 527019615 e documentação acostada aos autos. De acordo com a representação, foi imputado aos investigados serem integrantes de célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital, conforme apurado no Inquérito Policial nº 23565/2024 - Operação FREEDOM, nos termos do quanto exposto e fundamentado na petição inicial de ID 519171823 e documentação acostada aos autos. As apurações realizadas no âmbito da Operação Freedom evidenciaram que o grupo investigado atua sob a liderança de Luiz Lázaro Santana Alves (vulgo “LL” ou “Luizinho”), sucessor de Willer Oliveira Souza (vulgo “Palhaço” ou “K5”), falecido em confronto com a Polícia Civil em 24/04/2024. O atual líder, segundo os elementos colhidos, vem expandindo a influência da facção Comando Vermelho na região e em áreas adjacentes, impondo domínio territorial armado e controle de pontos de tráfico de entorpecentes. Consta do inquérito, ainda, que PAULO RAFAEL SANTANA DE ASSIS, vulgo "Merico", tinha atuação ativa e reiterada nas atividades da facção criminosa, com destaque para sua participação no tráfico de drogas, já tendo sido preso em flagrante pelo mesmo delito, em companhia de outros integrantes da organização, identificados como 'Nininho' e 'Bob' evidenciando a habitualidade delitiva e o vínculo estável com a rede criminosa. A análise financeira apontou movimentações incompatíveis com sua condição econômica, com transações diárias via PIX que indicam fluxo típico de comercialização de entorpecentes no varejo. A prisão foi cumprida em 04/11/2025, no município de Aratuípe/BA, conforme ID 528790744. A defesa do Paciente habilitou-se nos autos no ID 528846927, em 05/11/2025. Ademais, por meio da Decisão de ID 533490093, de 02/12/2025, foi deferida a prorrogação da prisão temporária do paciente e de outros seis investigados, conforme representação formulada pela Autoridade Policial, com o aval e reforço do Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO). Nos processos incidentais nº 8010716-24.2026.8.05.0001 e 8217235-65.2025.8.05.0001, a defesa do paciente requereu a concessão de revogação da prisão temporária e liberdade provisória, tendo sido os pedidos indeferidos em 10/12/2025 e em 05/02/2026 por seus próprios fundamentos. Por fim, em 19/12/2025, após representação da autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas, que contou com a manifestação favorável do Ministério Público - GAECO, foram decretadas as prisões preventivas pela Decisão ID 536567442, objetivando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois o grupo criminoso utilizaria o homicídio como ferramenta de manutenção de poder, ostentaria forte poderio bélico em via pública, deteria rede de monitoramento para garantir impunidade e demonstraria grande risco de intimidação de testemunhas, além de outros motivos expostos na decisão.” Em consulta ao PJE 1º Grau, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 20/02/2026 dando origem aos autos nº 8029351-53.2026.8.05.0001. V- Inicialmente, resta prejudicada a alegativa de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, vez que a exordial acusatória fora ofertada pelo Parquet em 20/02/2026. VI- O pleito de transferência do paciente para o município de Salvador/BA, também resta prejudicado, pois o paciente fora transferido para o Conjunto Penal Masculino de Salvador em 30/01/2026, consoante consulta ao PJE 1º grau. VII- As alegativas de desfundamentação do decreto constritivo, ausência de requisitos para a custódia preventiva, violação aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8003572-02.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Evaldo Barbosa Matos (OAB/BA 32.969), como paciente, Paulo Rafael Santana de Assis, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, julgar prejudicada a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.